Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752402-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELTON LUCENA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a petição de ID n. 31481667 e os documentos com ela anexados e que tratam a respeito da alegação da Defesa de extinção da punibilidade do recorrente. Após, voltem-me conclusos. BrasíliaDF, 01 de abril de 2022 14:49:40. ROBSON BARBOSA Desembargador